Tribunal: TJMT
Processo: 1061207-31.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1061207-31.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO ROCHA NEVES - CPF: 021.257.439-65 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 164218359), que reconheceu de ofício a ausência de interesse processual e, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC
.

Em argumento recursal, o recorrente alega a cobrança indevida de débito prescrito, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Consta da petição inicial que a parte autora teve seu nome inscrito na plataforma SERASA CONSUMIDOR pelos reclamados, em razão de débitos que afirma desconhecer.

Anexou documentos para a propositura da ação (comprovante de endereço, procuração, CNH e comprovante da dívida).

No entanto, no id. 164218359, o Magistrado singular reconheceu de ofício a ausência de interesse processual e, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI,
do Código de Processo Civil.

Pois bem, entendo que a sentença merece reparos, uma vez que
o requerimento na esfera administrativa não é requisito a ser preenchido previamente ao ajuizamento da demanda judicial
, em homenagem à garantia constitucional de acesso à justiça e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, artigo 5o, inciso XXXV).

Logo, tenho que, na hipótese em apreço, não restou caracterizado a falta de interesse de agir pela parte autora, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: AFASTADA. EXTINÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL - JUNTADA DE RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO -
CONDICIONAMENTO DA PRETENSÃO DO AUTOR AO EXAURIMENTO DA INSTâNCIA ADMINISTRATIVA - NÃO CABIMENTO
- INSUBSISTÊNCIA DAS MULTAS - PEDIDO QUE NÃO SE CONDICIONA AO PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO - APELO PROVIDO. 1."[...]O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que a recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida e o motivo do pedido de prolação de outra decisão. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser rejeitada. [...].” (TJMT, Ap 175878/2014, Des. Dirceu dos Santos, Quinta Câmara Cível, Julgado em 10/06/2015, Publicado no DJE 19/06/2015)
2. A norma processual não estabelece a necessidade de comprovação de prévio requerimento administrativo como requisito para propositura da ação. 3. O artigo 5o, inciso XXXV, da Carta Magna assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito poderá ser subtraída ao conhecimento do Poder Judiciário, bem como é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o acesso do interessado às vias judiciais não depende da exaustão das vias administrativas.
4. Mesmo que o exaurimento da instância administrativa possa ser de alguma relevância para aferir o pedido de indenização por dano moral, nada interfere no pedido de nulidade das multas em razão da clonagem de placas e tampouco pode ser utilizado como condicionante para ingresso do pedido de indenização. 5. Apelo provido. (TJMT - N.U 0001562-85.2016.8.11.0039, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REVELIA – PRODUÇÃO DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA –
DESNECESSÁRIO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DO PLEITO JUDICIAL
- AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO NA FORMA DO ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇAO – INCISO 11, ARTIGO 85, CPC. Recurso conhecido e não provido, majorando-se os honorários de primeiro grau. 1. Poderá o revel requerer a produção de provas, caso intervenha no processo, antes de encerrada a fase instrutória. Em se tratando de questões alçadas ao nível do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil da prestadora de serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva. 2.
Não se exige o exaurimento das instâncias administrativas para que se configure o interesse de ajuizar a demanda, sob pena de ferir a garantia de acesso ao Judiciário amparada no art. 5o, XXXV da CF
. 3. A apelante, na qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos decorrentes de descargas atmosféricas que, atingindo a rede pública de energia elétrica, danifica bens de particulares, nos termos do art. 37, §6o, da CF/88. 4. O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, encontra guarida no art. 786 do Código Civil. 5. Conhecido e desprovido o recurso, de rigor, a majoração da verba honorária, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’, instituídos pelo vigente diploma processual civil. (TJMT - N.U 0022963-37.2016.8.11.0041, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

No caso, entendo pela remessa dos autos à origem, visto que não houve a citação do reclamado, audiência de conciliação e nem apresentação de contestação, sendo devido o prosseguimento do feito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a
remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023